Tribunal: TJSP
Processo: 2182173-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tutela de urgência. Cumprimento de liminar deferida para o desbloqueio de conta e aplicativo sob pena de multa diária de R$5.000,00 a R$50.000,00. Caráter inibitório da multa cominatória - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição

Ementa:
Tutela de urgência. Cumprimento de liminar deferida para o desbloqueio de conta e aplicativo sob pena de multa diária de R$5.000,00 a R$50.000,00. Caráter inibitório da multa cominatória - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira - Eventual incremento da quantia devida está diretamente relacionado à desídia no cumprimento espontâneo da ordem judicial. Adequação, ademais, do montante arbitrado face à capacidade econômica da requerida. Multa que não pode ser ínfima, nem pode implicar em enriquecimento sem causa da parte contrária. Desnecessidade de redução ou limitação da multa. Possiblidade de posterior revisão, se o caso, os termos do art. 537, §1o, do CPC

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182173-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado LUCAS SIQUEIRA GHIDELLI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182173-60.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 44.962 - Cida
2
VOTO No: 44.962
AGRV.No: 2182173-60.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Cássio Ortega de Andrade
AGTE. : Itaú Unibanco S/A.
AGDO. : Lucas Siqueira Ghidelli ME.
Tutela de urgência. Cumprimento de liminar
deferida
para
o desbloqueio de conta e
aplicativo
sob
pena
de
multa
diária
de
R$5.000,00 a R$50.000,00. Caráter inibitório da
multa cominatória - O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. Adequação do montante arbitrado,
face à capacidade econômica da instituição
financeira - Eventual incremento da quantia
devida está diretamente relacionado à desídia no
cumprimento espontâneo da ordem judicial.
Adequação, ademais, do montante arbitrado
face à capacidade econômica da requerida.
Multa que não pode ser ínfima, nem pode
implicar em enriquecimento sem causa da parte
contrária.
Desnecessidade
de
redução
ou
limitação da multa. Possiblidade de posterior
revisão, se o caso, os termos do art. 537, §1o, do
CPC
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que determinou ao banco o cumprimento da liminar anteriormente
deferida para o desbloqueio de conta e aplicativo, sob pena de multa diária de
R$5.000,00 limitada a R$50.000,00.

Impugna a imposição de multa diária ao caso e invoca os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao sustentar que o valor da
multa diária foi fixado em valor elevado e desproporcional.
Recebido e processado sem a concessão do efeito
suspensivo e sem apresentação de contraminuta.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182173-60.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 44.962 - Cida
3
Não assiste razão à instituição financeira.
Com efeito, a tutela específica das obrigações de fazer e
não fazer (“caput” do artigo 461, do antigo Código de Processo Civil, e artigo
536, do Novo Código de Processo Civil), também chamada de tutela inibitória,
tem por escopo impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação.
Para dar efetividade à medida, é facultado ao magistrado
adotar providências concretas que assegurem o resultado prático equivalente
ao do adimplemento.
Entre essas medidas, destaca-se a imposição de multa
diária (“astreintes”). Chama-se “astreintes” a condenação pecuniária proferida
em razão de dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, conforme as
circunstâncias), destinada a obter do devedor a satisfação da obrigação
imposta.
Por se tratar de sanção inibitória, é corrente o
entendimento de que seu valor não deve guardar relação com o valor da causa
ou com a obrigação. “O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 764, RT, 6a ed.).
Assim, levando-se em conta a capacidade econômica da
instituição financeira, não se mostra excessiva a multa arbitrada em
R$5.000,00, por dia, limitada a R$50.000,00, especialmente porque a
majoração ocorreu em razão da resistência da agravante em cumprimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182173-60.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 44.962 - Cida
4
liminar deferida.
Esclareça-se, ainda, que o eventual incremento do valor
devido está diretamente relacionado à desídia ao cumprimento espontâneo da
ordem judicial.
Ou seja, a multa fixada somente será devida desde que
haja o descumprimento da determinação judicial.
Desta forma, não se justifica o afastamento da multa e
nem se mostra necessária, por ora, sua redução ou limitação, eis que poderá
ser objeto de revisão pelo juiz, caso se verifique sua insuficiência ou excesso,
nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica